Tribunal: TJDFT
Processo: 0731943-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731943-47.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEAN CARLOS OLIVEIRA DA SILVA, JEANILTON OLIVEIRA DA SILVA APELADO: LEOMAR DE SOUZA SANTOS, PAULO CESAR MONTE DO NASCIMENTO, VITORIO DOS SANTOS SILVA, MARIA RITA MOREIRA DOS SANTOS BARROS, JOSE OSVALDO SANTANA, WANDERLEYA MARINHO BANDEIRA, REGINALDO SILVA DE LIMA, LEYTO ALVES DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRACAS PEREIRA CARDOSO, MARIA DE DEUS RIBEIRO DE SOUSA D E S P A C H O À luz dos artigos 9 e 10, CPC, manifestem-se os apelantes acerca da violação do princípio da dialeticidade no recurso interposto. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora